Tribunal: TJMT
Processo: 1003203-32.2022.8.11.0023
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003203-32.2022.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA CAMPOS PEDROSA - CPF: 809.510.901-00 (APELADO), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), BARTOLOMEU FERREIRA MELO - CPF: 148.482.363-04 (APELANTE), JESSICA ROCHA CARLOS - CPF: 029.926.171-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. LOTE URBANO. POSSE MANSA, PACÍFICA E COM
ANIMUS DOMINI
POR MAIS DE 10 ANOS
COMPROVADA
. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE
DO RÉU
OU CAUSA SUSPENSIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
pelação cível interposto contra sentença que reconheceu a aquisição originária da propriedade por meio de usucapião extraordinária, com base no art. 1.238,
p.u
., do CC/2002, relativamente a imóvel urbano utilizado como moradia habitual.

2.
A sentença fundamentou-se na comprovação da posse mansa, pacífica, contínua e com ânimo de dono, exercida há mais de vinte anos, inicialmente de forma compartilhada e, posteriormente, exclusiva, com a realização de benfeitorias e o pagamento de tributos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em
examinar
se a ausência prolongada do proprietário anterior, motivada por alegado tratamento de saúde, descaracteriza a posse exercida pela parte requerente e impede o reconhecimento da prescrição aquisitiva extraordinária com prazo reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A usucapião extraordinária visa à proteção da posse prolongada e qualificada.
Exige-se
apenas a posse contínua, pacífica e com
animus
domini
, pelo prazo legalmente previsto.

5. D
emonstrado
a posse qualificada
por meio de prova documental e testemunhal,
é devido o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

6.
A alegação de incapacidade por motivo de saúde, sem a correspondente interdição judicial ou declaração formal de incapacidade civil, não constitui causa suspensiva do prazo de prescrição aquisitiva, conforme previsto no art. 198, I, do CC/2002.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência do proprietário, ainda que motivada por problemas de saúde, não suspende o curso da prescrição aquisitiva, salvo nos casos de incapacidade civil formalmente reconhecida.

2. A posse exercida com ânimo de dono, de forma pacífica, contínua e habitual, por mais de dez anos, legitima o reconhecimento da usucapião extraordinária com prazo reduzido.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 1.238,
p.u
., e 198, I; CPC/2015,
arts
. 85, §2o, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 0008330-55.2015.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 29.08.2025; TJMT, Apelação Cível no 1001663-43.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 20.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta por Bartolomeu Ferreira Melo contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara de Peixoto de Azevedo, que, com fundamento no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, julgou procedente a Ação de Usucapião Extraordinária movida por Ana Campos Pedrosa em desfavor do ora apelante, declarando a aquisição Lote 02, Quadra 17, do Loteamento Cidade de Peixoto de Azevedo, com área de 318,42 m2, matriculado sob o no 12.633 no Cartório de Registro de Imóveis da referida comarca.

O juízo
a quo
reconheceu que a autora/apelada exerce posse mansa, pacífica, contínua, ininterrupta e com
animus domini
desde 15/07/1999, inicialmente em conjunto com seu ex-companheiro e, desde 2009, de forma exclusiva, sendo o imóvel sua moradia habitual, preenchendo todos os requisitos legais para a declaração de usucapião extraordinária com prazo reduzido.

O apelante, por sua vez, em suas razões recursais, sustenta que jamais houve o abandono voluntário do imóvel, mas sim uma ausência justificada por razões de saúde, especificamente tratamento para esquizofrenia paranoide. Afirma que não perdeu o vínculo possessório com o bem, nem houve
animus derelinquendi
, razão pela qual requer a reforma da sentença, com a consequente improcedência da ação de usucapião.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 305143417).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a ausência do apelante, alegadamente motivada por tratamento de saúde (esquizofrenia paranoide), descaracteriza a posse da apelada e impede o reconhecimento da usucapião extraordinária com prazo reduzido, prevista no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil.

A sentença reconheceu que a autora exerce posse mansa, pacífica, contínua, ininterrupta e com
animus domini
desde 1999, inicialmente com o companheiro e, desde 2009, de forma exclusiva, utilizando o imóvel como moradia habitual.

O apelante sustenta que sua ausência não configurou abandono voluntário do imóvel, mas decorreu de afastamento por motivo de saúde (esquizofrenia paranoide), o que evidenciaria a intenção de manter o vínculo com o bem. Defende, por isso, que não teria havido perda de sua posse, o que inviabilizaria o reconhecimento da usucapião.

Todavia, a usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do Código Civil, não se condiciona à demonstração de vontade de abandono por parte do proprietário. O instituto volta-se à proteção da posse qualificada exercida pelo usucapiente, sendo suficiente a comprovação de exercício contínuo, pacífico, público e com ânimo de dono, pelo lapso temporal exigido em lei.

Nesse sentido, corrobora a jurisprudência:

“[...] A usucapião extraordinária exige posse contínua, mansa, pacífica e com animus domini por 15 anos, reduzidos a 10 anos se houver moradia habitual ou realização de obras/serviços produtivos.”

(N.U 0008330-55.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

“[...] A usucapião extraordinária exige posse contínua, mansa, pacífica e com animus domini por prazo superior a 15 anos, reduzido para 10 anos se presente moradia habitual ou realização de obras/serviços produtivos.

Comprovada a posse qualificada por meio de prova documental e testemunhal idônea, é legítimo o reconhecimento da prescrição aquisitiva.”

(N.U 1001663-43.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025)

No caso, a prova coligida evidencia que a apelada exerce a posse do imóvel desde 1999, de forma contínua e ostensiva, estabelecendo nele sua moradia habitual. Testemunhas confirmaram a permanência da autora no local por mais de vinte anos, bem como seu comportamento típico de proprietária, realizando benfeitorias, arcando com tributos e sendo reconhecida pela comunidade como dona do imóvel.

Conforme consignado na sentença:

“[...] a autora apresentou contrato particular de compra e venda firmado em 15/07/1999 (ID 105657979), que transferiu a posse do imóvel para Evandro Rodrigues Soares, à época seu companheiro. Juntou também o termo de audiência de partilha de bens (ID 105657988) estável e a atribuição do imóvel à requerente.

As testemunhas ouvidas em juízo (Maristela Giacometi, Valdemar Brasil Bezerra e Manoel Messias Araújo) foram unânimes em confirmar que a autora reside no imóvel há mais de 20 anos. A testemunha Valdemar Brasil Bezerra afirmou conhecer a autora desde que chegou ao local, confirmando sua permanência ininterrupta na posse. Maristela Giacometi, vizinha há anos, também confirmou a presença contínua da requerente no imóvel, sem qualquer interrupção.

Ademais, os documentos de contas de água (ID 105659493), energia elétrica (ID 105659491) e certidão de débitos imobiliários (ID 105657974) em nome da autora corroboram a alegação de posse contínua e ininterrupta.”

A alegação de doença do apelante, embora explique sua ausência física, não constitui causa suspensiva da prescrição aquisitiva. Isso porque não houve declaração de incapacidade civil ou interdição judicial que justificasse a suspensão do prazo, nos termos do art. 198 do Código Civil. Ademais, o próprio réu demonstrou capacidade para constituir advogado, contestar a ação e apresentar reconvenção, afastando qualquer presunção de incapacidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho inalterada a sentença.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença, para 12%, observada a gratuidade da justiça, nos termos do art. 85, §2o, e art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025